Tribunal: TJPA
Processo: 0803479-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803479-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RUY BAIA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AFUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 157, §3º, II, DO CPB C/C O ART. 1º, I, ALÍNEA A E §3º, DA LEI 9.455/97, NA FORMA DO ARTIGO 1º, II, DA LEI 8.072/90, BEM COMO ART. 244-B, §2º, DA LEI 8.068/90. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM O INFANTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública,

por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

2.
Q
uanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que o paciente não preenche os requisitos exigidos para tal benesse, consoante Recomendação nº 62, do CNJ. Contudo, nunca é demais relembrar as palavras do eminente
Ministro Luiz Fux, quando asseverou:
“Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores”.

3.
Por fim, quanto ao argumento de que o paciente possui um filho menor, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada da Certidão de Nascimento do infante, não demonstrando a imprescindibilidade do agente para o cuidado da criança. Ademais, não há, sequer, prova de que o menor com ele residia ou que dele dependa financeiramente ou dos seus cuidados. Ausentes essas demonstrações, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso IV e Parágrafo único, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de JOSÉ RUY BAIA DA SILVA JÚNIOR, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 0006805-2018.8.14.0002.

Consta da impetração
, que o paciente foi indiciado no Inquérito Policial nº 0003402011000036, em tese, pela prática dos crimes de tortura, latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, II, do CPB, c/c o artigo 1º, I, alínea “a” e § 3º, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 1º, II, da Lei 8.072/90, bem como artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.068/90, supostamente cometido contra José Pereira Cortes, sendo a denúncia, a qual foi ofertada pelo Ministério Público no dia 26/11/2018, recebida pelo Juízo
a quo
no dia 04/12/2018, conforme se verifica na Decisão Interlocutória (
ID 2970373
).

Sustenta que o paciente, por desconhecer a acusação contra si e por residir em outra Comarca, não tomou conhecimento do referido edital de citação, e, por conseguinte, não apresentou defesa, razão pela qual o Magistrado do feito determinou, no dia 02/10/2019, a PRISÃO PREVENTIVA do mesmo, consoante Decisão Interlocutória (
ID 2970375
), culminando na expedição do Mandado de Prisão Preventiva.

Afirma o ilustre causídico, que por força do respectivo Mandado de Prisão, no dia 12/03/2020, o paciente foi preso no município de Macapá/AP e recolhido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, onde permanece recluso até o presente momento.

Relata que o paciente é pai solteiro do menor FABRÍCIO DA SILVA DOS SANTOS (certidão de nascimento anexa), o qual convive na sua companhia no endereço colacionado no preâmbulo da presente, afirmando que o menor depende exclusivamente dele para seu sustento e cuidados, e que desde sua prisão, o infante está desamparado, necessitando de cuidados de parentes e avó paterna.

Aduz, por outro lado, que não há previsão para possível audiência de instrução e julgamento, haja vista a determinação de desmembramento e formação de novo processo, conforme demonstrado anteriormente, destacando, também, que, diante da crise epidêmica vivida pelo mundo, em especial, o Estado do Amapá, nada mais humano que o Estado garanta ao paciente poder cuidar de seu filho e assegurar as medidas prevenção recomendada pela Organização Mundial da Saúde, como medidas de combate a atual PANDEMIA de Covid-19.

Assevera, ainda, que a prisão domiciliar deve ser concedida, pois a presença do mesmo é imprescindível para a criação de seu filho, conforme entendimento do STF.

Após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito pugna o nobre advogado impetrante, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente ou substituída prisão domiciliar sob pena de revogação, caso ocorra seu descumprimento.

Por fim, requer o impetrante para que seja intimando da data do julgamento do presente
writ
, a fim de que possa realizar sustentação oral e/ou assistir ao julgamento deste Egrégio Tribunal.

Juntou documentos
de fls. e fls.

Às fls. 32/34 (ID 2981594)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Às fls. 41/42 (ID 3007168)
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a)
SÍNTESE DA ACUSAÇÃO
:

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal nesta comarca, ofereceu denúncia contra JEFERSON CORRÊA GOMES (GALO), JOSÉ RUY BAIA DA SILVA JÚNIOR (RUIZINHO) e LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL (NEGUINHO/CIRILO), imputando-lhes a prática dos crimes de latrocínio e tortura qualificada contra a vítima José Pereira Cortes.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que na madrugada do dia 18/08/2018, na residência da vítima, localizada na Ilha Ajará, zona rural do município de Afuá, o paciente, juntamente com os demais acusados e o adolescente Rarison Sá Cortes (Machão), com manifesto animus furandi e de forma extremamente cruel, ceifaram a vida de José Pereira Cortes.

Relata ainda que a vítima foi encontrada morta em sua residência, amarrada em uma cadeira e com visíveis sinais de tortura, apresentando vários ferimentos pelo corpo, além de um ferimento provavelmente produzido por arma de fogo em uma de suas pernas e vários cortes pelo corpo, produzidos por arma branca. b)
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO
:

Em análise de representação policial, este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados, em decisão vazada nos seguintes termos:

[...] Considerando a gravidade concreta do fato, entendo que a medida prisional se revela necessária para conter a periculosidade social dos representados, bem demonstrada pelo modus operandi empregado por eles, que possivelmente agiram em bando, com arquitetura de associação criminosa, armados e com bastante truculência, tortura e violência, tanto que resultou na morte da vítima.

Colocada a questão nesses termos, estou convencido de que a liberdade dos representados também põe em risco a instrução criminal, na exata medida em que eles podem ameaçar ou até mesmo fazer desaparecer importante fonte de prova, caso permaneçam em liberdade, de tal modo que a prisão cautelar também será conveniente à instrução processual.

Outrossim, observo que a prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pelo simples fato de que os representados tomaram destino ignorado logo após o cometimento do crime, deixando a vítima jogada à própria sorte, denotando, com essa desprezível conduta, o desvalor pela vida alheia e o intento furtivo de se livrar de eventual prisão.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JEFERSON CORREA GOMES (GALO), JOSÉ RUI BARBOSA (RUIZINHO) e LUCAS RAFAEL LIMA (NEGUINHO), para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, tudo na forma do artigo 311 e ss. do CPP. [...]"

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:

Na Comarca de Afuá não consta nenhum registro de sentença penal condenatória definitiva contra o Paciente. Também não constam informações sobre sua conduta social e personalidade.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

A decisão constritiva foi proferida no dia 20/09/2018, mas o Paciente estava foragido e foi preso apenas no dia 13/03/2020.

e)
FASE PROCESSUAL
:

A Denúncia foi oferecida no dia 21/11/2018 e recebida no dia 04/12/2018, todavia o Paciente não foi encontrado para citação, motivo pelo qual foi citado por edital e, após, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele.

O processo tramitou segundo o procedimento comum ordinário, sendo realizada audiência de instrução no dia 04/03/2020, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas e interrogados os demais acusados, bem como foi determinado o desmembramento do processo em relação ao Paciente JOSÉ RUY BAIA DA SILVA JÚNIOR.

Decorrido significativo lapso temporal desde a ordem de prisão (20/09/2018), sobreveio ofício oriundo do IAPEN/AP comunicando a efetiva prisão do Paciente no dia 13/03/2020. Com a recente autorização da CJCI, a Secretaria Judicial cumprirá a determinação e autuará novo processo em relação ao Paciente, cujo feito seguirá seu curso desde a fase embrionária”.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

In casu
, observa-se que o paciente encontra-se custodiado em razão de decreto de prisão preventiva por ter, supostamente, cometido os crimes previstos nos artigos 157, § 3º, II, do CPB, c/c o artigo 1º, I, alínea “a” e § 3º, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 1º, II, da Lei 8.072/90, bem como artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.068/90.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás trazida aos autos pela própria impetração,
à fl. 23 (ID 2970375)
, que decretou a prisão preventiva do paciente, a alegação do presente item não merece prosperar, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado, mais especificamente
para assegurar a aplicação da lei penal
, requisito previsto no art. 312, do CPPB autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“1. Considerando que os acusados JOSÉ RUY BAIA DA SILVA JUNIOR e LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL, citados por edital (fls. 20-21), não compareceram em juízo nem constituíram advogados, DECRETO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em relação a eles, nos termos do artigo 366 do CPP.

2. (...).

3.
Quanto à custódia cautelar, entendo ser necessária a medida constritiva, para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto os acusados estão foragidos e em local incerto e não sabido desde a data do fato, bem como eles não compareceram aos atos do processo, causando, assim, embaraços a escorreita instrução processual, pelo que DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ RUY BAIA DA SILVA JUNIOR
e LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL.

4. Localizados os acusados supracitados, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM-ME os autos conclusos.

5.
Expeça-se o Mandado de Prisão em desfavor de JOSÉ RUY BAIA DA SILVA JUNIOR
e LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL e PROMOVA-SE o cadastro junto ao BNMP 2.0”.

No caso em apreço, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido.

De outra banda, registre-se que o
modus operandi
dos delitos demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permitindo-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social e, em especial, para se garantir a aplicação da lei penal.

- Da revogação da custódia cautelar/COVID-19

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que o paciente não preenche os requisitos exigidos para tal benesse, consoante Recomendação nº 62, do CNJ.

Cumpre destacar, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

No mesmo sentido, esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020:
“Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”.

Por fim, acerca da alegação de que o pedido feito ao Juízo
a quo
no dia 24/03/2020, para que o paciente fosse beneficiado com a prisão domiciliar ainda se encontra pendente de apreciação, observa-se que resta superada, já que em 02/04/2020, a referida pretensão fora indeferida pela Magistrada do feito.

- Da prisão domiciliar/filho menor

Por fim, o
argumento de que o paciente possui um filho menor, observa-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada da Certidão de Nascimento do infante,
à fl. 30 (ID 29703790)
, não demonstrando a imprescindibilidade do agente para o cuidado da criança.

Ademais, não há, sequer, prova de que o menor com ele residia ou que dele dependia financeiramente ou dos seus cuidados.

Ausentes essas demonstrações, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso IV e Parágrafo único, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/07/2020